Tribunal: TJSP
Processo: 2196385-86.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de saúde
Órgão julgador: José Joaquim dos Santos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de obrigação de fazer. Plano de saúde. Tutela de urgência. Negativa de cobertura de procedimento cirúrgico de troca valvar por via percutânea.

Rol da ANS, como se tem reiteradamente decidido, contém a cobertura mínima apenas. Inteligência da Súmula 102 deste E. TJSP. Necessidade de resguardar o direito à vida. Astreinte mantida. Recurso improvido.